Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-02.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002460-02.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE CAETANO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 026.038.751-75 (JUIZO RECORRENTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), MARISTELA TATIANI COLDEBELA - CPF: 923.431.471-91 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), JOSE CAETANO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 026.038.751-75 (RECORRIDO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), MARISTELA TATIANI COLDEBELA - CPF: 923.431.471-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSARIA EM MANDADO DE SEGURANÇA - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - PRAZO DE ANÁLISE ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LXXVIII, CF) E À LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA

1. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. (...) (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 28866/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)”.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental impetrada por JOSE CAETANO DOS SANTOS JUNIOR contra ato supostamente ilegal praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.

A sentença concedeu a segurança para confirmar a liminar deferida e julgou extinto com resolução do mérito, o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O ato sentencial foi proferido em 29.04.2021 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença sob reexame (Id 115147990).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança com pedido liminar foi impetrado por JOSE CAETANO DOS SANTOS JUNIOR contra ato supostamente ilegal praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO consubstanciado na demora em análise do requerimento administrativo requerendo pagamento em pecúnia de indenização de férias mais um terço constitucional, sendo autuado sob o nº 546657/2019.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]
b) A antecipação dos efeitos da sentença, pela concessão da tutela de urgência em caráter liminar, determinando-se que a Autoridade Coatora, proceda a análise do requerimento administrativo n°. 546657/2019, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/15, c/c art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, sob pena de arcar com a multa diária, caso haja o descumprimento da medida.
(id. 103471013).

O pedido liminar foi deferido para que a autoridade coatora promovesse a análise conclusiva do pedido administrativo nº 546657/2019
(id.103471021).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações (Id 103471030).

O ato sentencial foi baixado em 29.04.2021, que concedeu a segurança, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

"[...]
No caso em tela, ação está restrita à verificação da (i) legalidade da conduta da autoridade impetrada ante a demora na apreciação do pedido do servidor para pagamento de verbas salariais. Passada as fases processuais, constata-se que a matéria foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 47870911 nos seguintes termos: ...) Flui dos autos que o impetrante ingressou com pedido na via administrativa, porém, até o momento não obteve resposta da Administração Pública. Diante da hipotética inércia da Administração Pública em analisar o pedido, buscou a intervenção do Judiciário para garantir provimento do pleito. Ressalta-se, por oportuno, que a garantia da duração razoável do processo judicial e administrativo foi acrescentada ao art. 5º, LXXVIII através da Emenda Constitucional nº. 45/2004:"A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". A garantia da razoável duração do processo é desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, de forma eficaz, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte. A busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se confundindo com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional-processuais caros ao Estado Democrático de Direito. Compete, portanto, à Administração Pública organizar-se de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88.O Estado de Mato Grosso editou a Lei nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública e estabeleceu: “Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido. § 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário. § 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. § 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.” (Grifo nosso) Pelos documentos encartados constata-se que o requerimento administrativo foi protocolado pelo impetrante em 2014, logo, consolidada a ofensa ao seu direito líquido e certo. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009 e condição de idoso do interessado, CONCEDO em parte a medida LIMINAR e, por consequência de causa e efeito, determino a autoridade apontada como coatora que promova a análise conclusiva do pedido administrativo n° 546657/2019 no mesmo prazo das informações, qual seja, 10 (dez) dias, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.”
Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.
DECIDO
Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente mandamus
(
ID. 103471040).

Assim, o cerne da questão está em dirimir se havia ilegalidade na falta de análise do pedido administrativo.

A sentença merece ser ratificada.

Isso porque, em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual nº 7.692/2002, ante a inexistência de lei local ou, pelo menos, ausência comprovação nestes autos acerca da matéria.

A referida lei estadual, ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37,
in verbis:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

In casu,
o pedido administrativo da Impetrante está paralisado desde
05.11.2019
, ou seja, há mais tempo que a lei permite, sem qualquer manifestação.

Como se pode observar, a Administração Pública extrapolou o prazo máximo para análise de pedido administrativo, sem, contudo, exarar qualquer decisão, seja deferindo ou indeferindo o pedido formulado pela Impetrante ou ainda apresentar qualquer motivo e justificar tal inércia.

Assim, a demora injustificada para apreciação de procedimentos administrativos ofende, de formal direta, o direito líquido e certo da Impetrante em obter uma resposta do poder público, bem como fere o princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto, como cláusula pétrea, no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna,
in verbis:

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação .

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE DO PROVIMENTO - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - DEMORA NA APRECIAÇÃO - PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LXXVIII, CF) E À LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 - RECURSO IMPROVIDO. As preliminares de ausência de interesse processual e de perda superveniente da utilidade do provimento são questões que se confundem com o mérito e com este devem ser examinadas. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. (...) (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 28866/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)”.

Insta consignar ainda que a mesma demora injustificada na apresentação e decisão nos processos administrativos fere de morte o direito de petição, também assegurado como cláusula pétrea no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a” da Carta Magna, onde assegura que todo cidadão tem o direito de receber e a Administração Pública tem o dever de prestar uma resposta (seja negativa ou positiva) diante de um processo administrativo.

Assim estabelece o referido dispositivo constitucional,
in verbis:

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Nesse mesmo sentido á e jurisprudência do STJ,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99. 1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública. (...) 3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. 4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...] A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite" (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p.382-3). 5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. 6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994. (STJ - MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017)
“

Por fim, importante ressaltar que o fato da ordem ter sido concedida pelo juízo
a quo
e ratificada neste momento não significa, por si só, que o Impetrante terá direito ao pleito formulado perante a Administração Pública.

Significa dizer que a Impetrante tem o direito de receber uma resposta do poder público acerca do processo administrativo por ele apresentado.

Diante do acima exposto, em sede REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para mantê-la incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022